Tribunal: CARF
Processo: 11610.005399/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.005399/2003-12
ACÓRDÃO
1301-007.496 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAÚSA INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA RECOLHIDA
INDEVIDAMENTE. PROVA DA NÃO UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
Provado que o valor recolhido por estimativa do IRPJ o foi de modo
indevido e considerado no saldo negativo do imposto do ano não foi
aproveitado nos anos subsequentes, bem como tendo sido demonstrado o
motivo que ocasionou a retificação da DIPJ e que originou o crédito ora
solicitado, com apresentação de documentação hábil e idônea, defere-se o
pleito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Solicitação Indeferida”.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.496 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005399/2003-12
2
2.

Por bem representar a demanda, adoto como “Relatório” o elaborado em sede da
Resolução no 1301-000.736, proferida em sessão realizada em 16/10/2019 (e-fls. 299/317):
“Trata-se do Recurso Voluntário (e-fls. 215/218), o qual foi apresentado em face do
Acórdão da 4a Turma da DRJ/São Paulo I que julgara Manifestação de
Inconformidade improcedente (e-fls. 202/208).
Quanto aos fatos, consta dos autos:
- que, em 16/04/2003, o contribuinte protocolizou em formulário papel Declaração
de Compensação (e-fls. 03/04), informando:
Débito: CSLL- Lucro Real/Balanço Trimestral., código de receita 6912, PA
31/03/2003, valor do débito R$ 63.123,91:
(...)
Crédito utilizado: IRPJ - Estimativa Mensal R$ 55.212,03 (original) atinentes a
pagamentos de estimativas dos PA maio e junho/2002: [...]
Obs:
(i)
Quanto ao PA 31/05/2002, vencimento 28/06/2002, consta do autos cópia do
DARFpagamento R$ 4.312,85 = (R$ 4.270,15 + juros R$ 42,70) em 31/07/2002,
código de receita 2362 (e-fl. 12).
(ii)
(ii) Em relação ao PA 30/06/2002, a contribuinte recolheu com código de receita
9210, porém - mediante REDARF - corrigiu para código de receita 2362 (e-fls.
06/11).
Em 02/04/2008, após solicitação de esclarecimentos e documentos, a DERAT/São
Paulo deferiu parte do crédito pleiteado, ou seja, R$ 50.899,18 (original), conforme
Despacho Decisório (e-fls. 133/138), cuja dispositivo transcrevo: [...]
Obs:
(i)
A DERAT/S.Paulo rejeitou o pedido de crédito IRPJ Estimativa Mensal do PA
maio/2002, no valor de R$ 4.312,85 por falta de liquidez e certeza, pois nesse PA,
diversamente do alegado pelo recorrente, ao cotejar o livro LALUR com a DIPJ
(retificadora), constatou a existência de diferença de débito de imposto a pagar de
R$ 29.972,52 (débito em aberto). [...]
(ii)
Na DIPJ 2003 (original), de 27/06/2003, Ficha 11, consta base de cálculo R$
104.039.132,20 e débito IRPJ estimativa PA maio/2002 R$ 4.270,15 (e-fls. 175/176).
(iii)
Na DIPJ 2003 (Retificadora), de 16/02/2007, Ficha 11, consta base de cálculo R$
103.919.242,13 e IRPJ 0,00 (e-fls. 73/74).
(iv)
Na DCTF, de 15/08/2002, quanto ao PA 31/05/2002, foi confessado débito de R$
4.270,15 IRPJ estimativa mensal, código 2362 (e-fls. 13/17).
Ciente desse despacho decisório em 04/04/2008 - sexta-feira (e-fls. 141 e 163),
apresentou Manifestação de Inconformidade em 06/05/2008 (e-fls. 153/155),
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.496 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005399/2003-12
3
argumentando, in verbis: [rechaça a Autoridade Fiscal juntando cópias do LALUR
original (e-fls. 121/123 e 170/174) e do retificado (e-fls. 179/186)].
Na sessão de 12/12/2008, a 4a Turma da DRJ/São Paulo I julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, conforme Acórdão (e-fls. 202/208), cuja ementa e
dispositivo transcrevo:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO
DE
ESTIMATIVA
RECOLHIDA
INDEVIDAMENTE. PROVA DA NÃO UTILIZAÇÃO DESTE CRÉDITO.
Deve ser provado que o valor recolhido indevidamente por estimativa do IRPJ,
referente ao mês de maio de 2002, e considerado no saldo negativo do imposto do
ano, não foi aproveitado nos anos subseqüentes. Deve ser também demonstrado o
motivo que ocasionou a retificação da DIPJ e que originou o crédito ora pleiteado,
com apresentação de documentação hábil e idônea.
Solicitação Indeferida
(...)
Obs: Para a DRJ/São Paulo I o contribuinte, além de tudo, não comprovou o alegado erro de
fato que pudesse justificar a retificação do livro LALUR e a apresentação de DIPJ
retificadora.
Ciente desse decisum em 20/02/2009- sexta-feira - véspera sábado de carnaval (e-
fls. 210 e 236), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 26/03/2009 -
quinta -feira (dia anterior foi quarta-feira de cinzas) (e-fls. 215/218), cujas razões
são as seguintes:
(...)
II— DO DIREITO
5. Como demonstrado na manifestação de inconformidade, o julgador entendeu
que parte do crédito não foi comprovada, pois da análise que fez da DIPJ e da cópia
do LALUR referente ao período apreciado apontou divergência de valores.
6. No que tange ao mês de maio de 2002, o valor inscrito no LALUR foi maior do
que o constante da DIPJ. Assim, parte do crédito restou não homologada. Restou
comprovado que a DIPJ do ano calendário de 2002 foi retificada em 16/02/07 [N.
R.: transmitida antes da ciência do Despacho Decisório], alterando o valor da base
de cálculo do IR por estimativa, resultando em valor menor que o declarado na DIPJ
original.
7. A análise da manifestação de inconformidade pela autoridade fiscal, reconheceu,
todavia, a referida retificação da DIPJ, mas, manteve o indeferimento do crédito,
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.496 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005399/2003-12
4
sob a nova argumentação de falta de comprovação de que o valor recolhido e
considerado saldo negativo apurado na DIPJ original não foi aproveitado nos anos
seguintes, como também de falta de demonstração do motivo que gerou a
retificação.
8. Com relação ao motivo da apresentação da DIPJ retificadora, a recorrente
esclarece que na declaração original deixou de computar a adição de R$
1.702.959,20, referente aos lucros disponibilizados no exterior. Ou seja, na DIPJ
original constou o valor de R$ 6.065.199,06 e na DIPJ retificadora constou o valor
correto de R$ 7.768.158,26.
9. Comprova-se ainda, em oposição à afirmação da autoridade de que o valor de R$
4.312,85 estaria indevidamente sendo objeto de compensação (referente ao mês
de maio de 2002), que o referido valor não foi objeto do pedido de compensação.
10. Tudo isso, pode ser verificado no demonstrativo de cálculo do Lucro Real
apurado no ano de 2002 (doc. 03, e-fls. 237).
11. A recorrente, para comprovar a existência do crédito, junta as fichas de cálculo
de Imposto de Renda sobre o Lucro Real — da DIPJ original e da retificadora -
comprovando que na DIPJ original havia sido apurado um saldo negativo de R$
54.777.594,65 e na DIPJ retificadora o saldo é de R$ 55.809.031,97 (docs. 04, e-fls.
238 e 05, e-fls. 239), como também cópia da PER/DCOMP transmitida à Receita
Federal (doc. 06, e-fls. 240/247).
(...)” (grifou-se; negritou-se).
3.

O “voto vencedor” da Resolução em comento foi proferido nestes termos, em
síntese:
“Em que pese o entendimento do ilustre Relator quanto à comprovação do crédito
objeto de compensação, no caso em apreço, durante as discussões em sessão surgiu
divergência que levou a maioria do Colegiado a decidir por converter o julgamento
em diligência.
(...)
Por conseguinte, o Colegiado decidiu, por maioria, converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem:
- intime o contribuinte a comprovar que o alegado erro de fato no recolhimento de
estimativa refere-se a não dedução da base de cálculo das despesas que poderiam
ser deduzidas em razão da liminar em mandado de segurança obtida pelo
contribuinte no processo 1999.61.00.057037-8;
- a unidade de origem verifique se o alegado recolhimento indevido foi utilizado na
dedução do imposto devido apurado no ajuste anual, levando-se em consideração,
inclusive, as declarações retificadoras apresentadas;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.496 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005399/2003-12
5
- a unidade de origem intime o contribuinte a comprovar que o depósito judicial
realizado após a denegação de segurança no processo 1999.61.00.057037-8
engloba o valor recolhido em DARF e ora alegado por ele como indevido;
- intime o contribuinte a apresentar outros documentos que entender necessários;
- apresentar relatório conclusivo acerca da existência do direito creditório pleiteado
e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30
dias, o mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no
7574/2011” (grifou-se; negritou-se).
4.

Em atenção à Resolução, foi elaborado o “Despacho de Diligência ao CARF” (DDC),
de e-fls. 343/365, de que se deu ciência à Interessada em 31/08/2023 (e-fls. 368), que não se
manifestou a seu respeito.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
5.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 210 e 215), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: PAGAMENTO INDEVIDO
6.

A Autoridade Diligenciante se manifestou nestes termos, após resumir o ocorrido
até então:
“(...)
Da Intimação à Interessada
14. À folha 319, Intimação no. 32.922/2023, exarada por esta EQAUD, requisitou da
interessada o seguinte: [repete os termos da Resolução]
15. Em 15/08/2023, a interessada atendeu satisfatoriamente a intimação,
apresentando ‘Resposta à Intimação’, juntada às folhas 325 a 332, nos seguintes
termos, em resumo:
(...)
• O Pagamento Indevido ou a Maior do mês de maio/2002 decorre da não dedução
da base de cálculo do imposto, de DESPESAS que poderiam ser deduzidas em razão
da liminar obtida pela requerente nos autos do Mandado de Segurança no.
1999.61.00.057037-8.
• Nesse sentido, e para atender ao Item (i) da intimação, a recorrente demonstra
que já estão acostados aos autos os seguintes documentos: (i) demonstrativo de
apuração da ‘estimativa’ de IRPJ de maio de 2002; (ii) Ficha 11 da DIPJ 2003 (ano-
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.496 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005399/2003-12
6
calendário de 2002); (iii) DCTF de maio de 2002, em que está declarado o exigível
suspenso, no valor de R$ 4.270,15, em decorrência da liminar obtida nos autos do
Mandado de Segurança no 1999.61.00.057037-8; (iv) demonstrativo de cálculo do
IRPJ e da CSLL do mês de maio de 2002 (versão ‘caixa’), sem os efeitos da liminar
obtida nos autos do Mandado de Segurança no 1999.61.00.057037-8; (v) controle
interno da Requerente relativo ao pagamento anual do IRPJ, demonstrando que o
valor suspenso no mês de maio de 2002 é justamente de R$ 4.270,15; (vi)
comprovante de recolhimento (DARF) da ‘estimativa’ de IRPJ do mês de maio de
2002 (pagamento indevido); (vii) registro do crédito decorrente do pagamento
indevido de IRPJ, no valor de R$ 4.270,15, na contabilidade (conta de ativo);
• Por sua vez, para demonstração do Item b da Intimação em referência, no sentido
de se demonstrar que o depósito judicial realizado nos autos do Mandado de
Segurança no 1999.61.00.057037-8 englobou o valor do pagamento indevido de IRPJ
(R$ 4.312,85), a Requerente apresenta os seguintes documentos e informações: (I)
planilha demonstrativa do detalhamento do depósito judicial realizado em
26/08/2005, após a cassação da liminar, demonstrando que o valor relativo ao mês
de maio de 2002 está incluído no montante depositado; (II) guia do depósito judicial
realizado nos autos do Mandado de Segurança no 1999.61.00.057037-8.
(...)
Conclusão
30. Como visto, o valor controverso objeto do presente litígio é o recolhimento no
valor de R$ 4.312,85 (original + juros). Esse valor se refere ao recolhimento da
Estimativa de IRPJ apurada para o mês de maio de 2002, conforme FICHA 11 da DIPJ
2003, AC 2002 original, reputado como recolhido indevidamente ou a maior,
conforme informado na Declaração de Compensação em formulário de folhas 03 e
04 [...]
31. No entanto, a interessada logrou comprovar que o valor controverso de fato foi
recolhido indevidamente ou a maior sendo, portanto, passível de ser utilizado como
crédito passível de compensação.
32. Proponho o reconhecimento adicional do direito creditório no valor de R$
4.312,85 (quatro mil, trezentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) e a
homologação da compensação vinculada até o limite do crédito adicional
reconhecido” (negritos do original; grifou-se).
CONCLUSÃO
7.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.496 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005399/2003-12
7
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 378
DF CARF MF
Original